Tribunal: TJMT
Processo: 1040885-24.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIA GONCALINA DA VEIGA CORREA - CPF: 486.815.631-49 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PASSAGEM ADQUIRIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CASAMENTO NA CIDADE DESTINO – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 251-A, DA LEI 7.565/86 - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de cancelamento unilateral de voo sem reacomodação do consumidor.

2.

A autora comprovou efetivamente que o cancelamento do voo implicou em lesão aos direitos da personalidade, uma vez que frustrou os planos do consumidor para participar de evento previamente agendado e de significativa relevância, se desincumbindo assim de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

3.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço consistente no cancelamento do voo dos promoventes, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral.

4.

Por fim, a respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que alterou cancelou unilateralmente seu voo.

Em síntese, a Autora informa que contratou voo para o trecho Cuiabá/Montes Claros, com conexão em São Paulo, com data de embarque em 15/07/2021 e previsão de chegada às 23h00min, uma vez que participariam de um casamento na cidade destino. Aduz que de forma unilateral, um dia antes da viagem a empresa aérea cancelou a passagem e não forneceu reacomodação em novo voo, assim, a autora juntamente com seu esposo, que seria celebrante no sobredito casamento, não participaram do evento em decorrência da falha da ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente VRG LINHAS AÉREAS S.A, sustenta que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Importante destacar que a situação ora discutida ocorreu em 15/07/2021, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Apesar das diversas reclamações administrativas, a empresa promovida não reacomodou a promovente em novo voo nos termos inicialmente contratados.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte
fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento do voo causou transtorno a promoventes posto que foi impedida de participar de casamento previamente agendado, o que se agrava pelo fato de o cônjuge da Autora participar como celebrando do evento.

Deste modo, entendo que a autora comprovou efetivamente que o cancelamento do voo implicou em lesão aos direitos da personalidade, uma vez que frustrou os planos do consumidor para participar de evento previamente agendado e de significativa relevância, se desincumbindo assim de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço consistente no cancelamento do voo dos promoventes, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00 – seis mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022